Tribunal: TJMT
Processo: 1014831-19.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014831-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL DA SILVA VERA - CPF: 028.074.641-57 (ADVOGADO), SAMUEL DA SILVA VERA - CPF: 028.074.641-57 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM - CNPJ: 07.167.953/0001-98 (IMPETRADO), MARLON ROMAO DOS SANTOS - CPF: 142.369.604-27 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), MARLON ROMAO DOS SANTOS - CPF: 142.369.604-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA FERREIRA DE ASSUNCAO SOUSA - CPF: 633.075.993-64 (VÍTIMA), VANESSA FERREIRA DE ASSUNCAO SOUSA - CPF: 621.924.253-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO LASTREADA EM FUNDAMENTOS VÁLIDOS E ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA MULHER GRÁVIDA – RISCO DE CONCRETIZAÇÃO DAS AMEAÇAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS – PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NOTÓRIA PELA VIOLÊNCIA E TRUCULÊNCIA DE SUAS AÇÕES – PREDICADOS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tampouco em ausência dos pressupostos legais da medida, se a decisão se lastreia em elementos informativos constantes dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração ou escalada delitiva, notadamente quando se trata de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

A ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento dos elementos indiciários ou probatórios discutidos no feito de origem.

Eventuais predicados do agente, como o fato de ser primário e/ou possuir residência fixa, não infirmam a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Samuel da Silva Vera
em favor de
Marlon Romão dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum
, que mantém preso preventivamente o paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça e da contravenção penal de vias de fato, capitulados nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais.

Valendo-se de um vernáculo sofrível, repleto de erros gramaticais, o impetrante alega, em síntese, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não tem antecedentes criminais.

Ademais, alega que não há documentos que atestem a gravidez da vítima, tampouco as lesões corporais por ela suportadas.

Outrossim, colaciona, sem qualquer critério aparente, diversos precedentes judiciais, muitos dos quais não guardam nenhuma relação com a matéria aqui discutida.

Semelhantemente, apresenta argumentos manifestamente impertinentes ao caso concreto, como as afirmações de que “
o suposto fato criminoso não foi praticado com violência ou grave ameaça e não há notícias nos autos de envolvimento anterior do Paciente com organização criminosa
” (
sic
) e que “
não restou demonstrado a relação entre o suposto tráfico e os requisitos do art. 312, CPP
” (
sic
).

De resto, sustenta que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente e que tampouco estão configurados, na espécie, os pressupostos legais da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas

(Id. n. 217083691).

Junta documentos (Ids. n. 217083693 a 217088653).

A liminar foi indeferida, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri (Id. n. 217090163).

Informações foram prestadas pelo magistrado plantonista da Comarca de Nova Mutum (Id. n. 217096389).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 221457157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Dos parcos documentos do feito original que instruem a petição inicial, depreende-se que o paciente
Marlon Romão dos Santos
foi preso em flagrante em 30 de maio do corrente ano, na conjuntura assim narrada no Boletim de Ocorrência n. 2024.160881:

“
A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELA CENTRAL DE EMERGÊNCIA, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMESTICAR, NA RUA DOS CEDROS ATRÁS DA OFICINA MOTO FORTE. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, ESTA GUPM DESLOCOU PARA LOCAL DO FATO. JÁ NO LOCAL, ENCONTRAVA-SE EM FRETE DA RESIDENCIA A VITIMA E TESTEMUNHA, SENDO QUE A VITIMA ESTAVA CHORANDO E NERVOSA. SEGUNDO RELATOS DE ANDRESSA, A DIAS TENTA SEPARAR DE
MARLON
, SENDO QUE O MESMO NÃO ACEITA O TERMINO DO RELACIONAMENTO, E QUE NESTA DATA, O SUSPEITO MOTIVADO POR CIÚMES, DEVIDO POR ESTAR FALANDO COM UMA OUTRO PESSOA NO TELEFONE, FOI EM SUA DIREÇÃO PUXOU SEU CABELO E DEU UM CHUTE EM SUA PERNA, MOMENTO EM QUE IRIA LIGAR PARA POLICIA MILITAR O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; A VITIMA INFORMA AINDA QUE ESTA GESTANTE DE
MARLON
. SENDO ASSIM ESTA GUARNIÇÃO SAIU EM RONDAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, QUE DURANTE A BUSCA FOMOS INFORMADOS PELA CENTRAL DE EMERGENCIA, QUE O SUSPEITO RETORNOU PARA CASA E QUEBROU DOIS VENTILADOR, DE IMEDIATO DESLOCAMOS PARA LOCAL, ONDE FOI REALIZADO A ABORDAGEM DO SUSPEITO E ANUNCIADO SUA PRISÃO. OBS 01: A VITIMA INFORMA QUE SEU CONVIVENTE FAZ PARTE DE UMA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, E AMEAÇOU EM DAR UM TIRO EM SUA CARA, CASO FOSSE PRESO
” (Id. n. 217088653, p. 3;
sic
).

O auto de prisão em flagrante delito foi lavrado pelo delegado de polícia Rodrigo Costa Rufato, que, na ocasião, deu o paciente por incurso nos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça e na contravenção penal de vias de fato, tipificados nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais (Id. n. 217088652).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, oportunidade em que o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. n. 217088651).

É importante notar que, no primeiro parágrafo do
decisum
, há erro material no tocante à capitulação jurídica das condutas por ora imputadas ao paciente. Veja-se:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante em face de
MARLON ROMAO DOS SANTOS
lavrado pela suposta prática do delito de violência doméstica (129, § 9º, art. 147 e art. 140, do Decreto Lei nº 2.848/40)
” (Id. n. 2170886521, p. 3;
sic
).

Tal observação é relevante porque se, de fato, as infrações penais supostamente perpetradas pelo paciente fossem aquelas indicadas no referido parágrafo, a prisão preventiva se mostraria incabível, pois, ainda que somadas, as penas privativas de liberdade máximas cominadas aos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, 140,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal não ultrapassariam o patamar de 4 anos, circunstância que, associada à primariedade do paciente, à inexistência de medidas protetivas de urgência previamente fixadas e à ausência de dúvida quanto à identidade civil de
Marlon
, levaria à não configuração de nenhuma das hipóteses previstas nos incisos e no § 1º do art. 313 do Código de Processo Penal.

Já as reprimendas privativas de liberdade máximas cominadas às infrações penais pelas quais o paciente foi efetivamente preso em flagrante, quais sejam, aquelas capituladas nos artigos 129, § 13, e 147,
caput
, do CP e 21 da LCP atingem, somadas,
quantum
superior a 4 anos, de modo que o caso se amolda à hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no inciso I do art. 313 do CPP.

Pois bem.

A conversão da custódia, propriamente dita, fundamentou-se nos seguintes termos:

“
In casu, a vítima relata que sofreu violência doméstica em razão de ciúmes do indiciado. Narrou que na data de 30 de maio de 2024 as partes tiveram uma discussão e o indiciado puxou seu cabelo e lhe deu chute na perna da sua companheira grávida, além de ameaçá-la dizendo que, caso fosse preso, daria um tiro em sua cara.

A vítima solicitou medidas protetivas em autos apartados.

Nesse ponto, salienta-se que após a vítima ter sido lesionada e ofendida pelo autuado, acionou a polícia militar, de modo que, preenchidas as hipóteses contidas nos incisos II do art. 302 do CPP.

Há nos autos a informação de que o acusado agrediu a vítima no seio da convivência familiar, assim, estão preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A prova de existência de crimes e os indícios de autoria estão fortemente demonstrados pelo boletim de ocorrência (id. 157499391), bem como pelo depoimento da ofendida.

Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, com o escopo de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Tais circunstâncias, a meu ver, indiscutivelmente demonstram a periculosidade extremada do autuado, e que a ordem pública estará em risco caso este seja mantido em liberdade, assim como a integridade física e psicológica da ofendida e do nascituro.

Assim, tenho que tais circunstâncias evidenciam a sua periculosidade social, razão pela qual seu encarceramento provisório é a medida mais acertada ao presente caso.

Destarte, há possibilidade de reiteração criminosa, fuga e violação da integridade psicofísica da mulher grávida com a possibilidade de progressão criminosa, principalmente porque o suspeito mencionou, segundo relatos da vítima, que iria lhe matar caso fosse preso, além de ser faccionado. O que demonstra que as ameaças possuem grande probabilidade de serem concretizadas, sendo identificada ainda a gravidade em concreto do delito.

(...)

Registro, oportunamente, que a gravidade concreta dos fatos constitui causa suficiente para a prisão, pois se trata de medida essencial ao resguardo da ordem pública, já que indica o termômetro da repercussão social e do abalo que a manutenção do réu em liberdade causa à sociedade local, sendo que a soltura do autuado nessas circunstâncias, um dia depois de ter cometido o delito, certamente causará à população local a sensação da insegurança e impunidade.

Desta feita, tenho que as circunstâncias em que os fatos se passaram demonstram a personalidade perigosa do autuado, cuja sensação de impunidade apenas aumentaria caso fosse colocado em liberdade no dia seguinte do cometimento de grave delito.

Ademais, como se trata de situação de violência doméstica, grave, a possibilidade de reiteração e progressão criminosa é muito grande.

Presentes, portanto, os requisitos e os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e não sendo suficiente a aplicação das medidas apresentadas no art. 319 do CPP, a decretação de sua segregação cautelar é a medida que se impõe.

O fato de possuir emprego fixo e residência fixa não se mostra suficiente para evitar a segregação.

Por todo o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão do autuado
MARLON ROMAO DOS SANTOS
, como forma de garantia da ordem pública, com escopo de evitar a reiteração e progressão criminosa, além da gravidade em concreto do delito já que houve agressões contra mulher grávida
” (Id. n. 217088651, pp. 4-6).

Nota-se que a prisão preventiva do paciente se encontra lastreada em fundamentos idôneos e elementos informativos constantes dos autos, não se tratando, como alega o impetrante, de medida imposta com base em meras abstrações e conjecturas.

A propósito, observa-se que a segregação provisória se justifica, na espécie, pela gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, envolvendo agressão física contra mulher grávida, bem como pelo risco de concretização das ameaças de morte, risco esse corroborado pela informação de que o paciente seria integrante da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, de notória periculosidade.

Com efeito, em situações dessa natureza, a prisão preventiva se mostra imprescindível para evitar a escalada de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

No que diz respeito à alegação de ausência de comprovação da gestação e das lesões corporais em tese sofridas pela ofendida, reporto-me às considerações tecidas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri quando do indeferimento da liminar vindicada neste
writ
:

“
Embora o impetrante alegue que os elementos coligidos no inquérito policial são insuficientes para evidenciar a prática criminosa, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Ao reverso do argumento trazido – no sentido de que não foram juntados documentos para comprovar os delitos pelos quais está sendo investigado –, há nos autos fotografias evidenciando as lesões sofridas pela vítima e declarações que comprovam o estado gravídico dela,
verbis
:

‘
QUE A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELA CENTRAL DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA [...] QUE JÁ NO LOCAL, ENCONTRAVA-SE EM FRETE A RESIDENCIA A VÍTIMA E TESTEMUNHA, SENDO QUE A VÍTIMA ESTAVA CHORANDO E NERVOSA [...] QUE NESTA DATA, O SUSPEITO MOTIVADO POR CIÚMES, DEVIDO ANDRESSA ESTAR FALANDO COM OUTRA PESSOA AO TELEFONE, FOI EM SUA DIREÇÃO PUXOU SEU CABELO E DEU UM CHUTE EM SUA PERNA; QUE NO MOMENTO EM QUE IRIA LIGAR PARA POLÍCIA MILITAR O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; QUE A VÍTIMA INFORMOU AINDA QUE ESTÁ GESTANTE DE
MARLON
[...]’
(declarações de Willian Carlos de Souza – Policial Militar – doc. digital n. 157499394).

‘QUE NESTA DATA, O SUSPEITO MOTIVADO POR CIÚMES, DEVIDO ANDRESSA ESTAR FALANDO COM OUTRA PESSOA AO TELEFONE, FOI EM SUA DIREÇÃO PUXOU SEU CABELO E DEU UM CHUTE EM SUA PERNA; QUE NO MOMENTO EM QUE IRIA LIGAR PARA POLÍCIA MILITAR O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL; QUE A VÍTIMA INFORMOU AINDA QUE ESTÁ GESTANTE DE
MARLON
[...] QUE hoje (30/05/2024) a declarante estava no telefone com seu amigo que chegou em Nova Mutum recentemente e estava conversando sobre a cidade, momento em que
Marlon
ouviu a conversa e ficou com ciúmes; QUE quando a declarante desligou o celular o suspeito começou a chutar a perna da vítima, puxou seu cabelo e dizia que ‘SE VOCÊ NÃO ESTIVESSE GRÁVIDA EU TE QUEBRARIA NO PAU, IA TE MATAR’, ‘QUE IRIA PEGAR A ARMA E PIPOCAR A CARA DELA’; QUE sua irmã Vanessa chegou no momento em que
Marlon
estava batendo na declarante e disse que não era para mexer com sua irmã [...]’
(Andressa Ferreira de Assunção Sousa – doc. digital n. 157499396).

QUE a declarante está morando em Nova Mutum há 1 mês, que veio para a cidade para ajudar a cuidar de sua irmã Andressa, a qual está grávida; QUE a declarante está morando na casa de sua irmã Andressa e
Marlon
; QUE a declarante afirma que já ouviu várias vezes
Marlon
ameaçar sua irmã Andressa; QUE há 1 semana a declarante brigou com seu cunhado
Marlon
devido a essas brigas que ele tinha com Andressa; QUE afirma que sua irmã terminou o relacionamento com
Marlon
, mas ele não aceitava; QUE na data de hoje (30/05/2024)
Marlon
e Andressa tiveram uma discussão, e em razão disso a declarante ligou para a Polícia Militar; QUE
Marlon
ficou bravo e jogou uma bicicleta na declarante, causando lesões em suas pernas [...] QUE a declarante retornou para a casa para pegar alguns pertences, momento em que encontrou
Marlon
novamente na casa; QUE ligou para a polícia militar novamente, e a equipe chegou para prendê-lo em flagrante; QUE ele ameaçou de morte a declarante e sua irmã, e dizia que iria estourar a cara delas no ‘pipoco’; QUE afirma que
Marlon
é faccionado e usuário de drogas; QUE sempre mostra imagens de arma de fogo para elas dizendo que irá matar elas”
(Vanessa Ferreira de Assunção Sousa – doc. digital n. 157499396).

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
” (Id. n. 217090163).

Diga-se de passagem que os elementos informativos mencionados pelo eminente colega na referida decisão somente puderam ser acessados por Sua Excelência por meio da opção “
Dados do processo referência
”, no sistema PJe, uma vez que os autos deste
habeas corpus
não foram instruídos pelo impetrante com cópias suficientes do feito de origem, ônus processual que lhe cabia.

Finalmente, anote-se que este Tribunal de Justiça, há muito, consolidou o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a primariedade e o fato de possuir residência fixa, não elidem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024